Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715985-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE MESQUITA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISE MESQUITA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos n. 0724732-97.2021.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de inventário. Acolho parcialmente as razões e pedidos lançados na manifestação ministerial de ID 124011206, a despeito da irresignação da inventariante na petição de ID 12406581. Entendo que o pagamento de ITCMD somente poderá ocorrer após a correta avaliação do imóvel que se pretende alienar, bem como a apresentação de formal de partilha, com base na correta avaliação de todos os bens. Assim: a) expeça-se alvará de levantamento de R$ 7.415,57 (sete mil, quatrocentos e quinze reais, e cinquenta e sete centavos) em favor da inventariante para quitação de tributos, o que deverá ser comprovado nos autos em até 30 (trinta) dias após o levantamento; b) expeça-se mandado de avaliação judicial do imóvel indicado na petição de ID 123221504; c) certifique-se a existência de valores ainda não transferidos para conta judicial e promova-se a sua efetiva transferência. Após, realizada a devida avaliação judicial e cumpridas as determinações precedentes, intime-se a inventariante para apresentar formal de partilha retificado, bem como providenciar o pagamento do ITCMD. Por fim, nova vista ao Ministério Público. Intimem-se.” (ID 35439863). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35439868), que é parte interessada enquanto herdeira necessária e representa todos os interesses do Espólio de Manoel de Oliveira Filho, em consenso com todos os demais herdeiros necessários. Afirma que a manutenção da decisão agravada imporá desde já uma condição de severa desvantagem entre os herdeiros, em especial o herdeiro incapaz, face aos demais herdeiros necessários, para com o Inventário. Sustenta que explicitou a necessidade do Juízo de piso autorizar a representante do Espólio a proceder com as alienações dos imóveis negociados nos autos do inventário a fim de que, não só os frutos da alienação do imóvel requerido constante da proposta de ID 123221506 (dos autos de origem), assim como todos os demais, considerando que é decisão de todos os co-herdeiros não receber seus respectivos quinhões em realidade de co-propriedade quanto aos bens imóveis, uma vez que para tanto os bens indivisíveis deverão ser alienados dentro dos autos deste processo. Não menos relevante foi esclarecido e igualmente requerido em petição de ID 122653962 (dos autos de origem), que todas as alienações pressupõem gerar condições adequadas não só aos pagamentos dos impostos pela causa mortis e demais emolumentos, como também em respeito ao principio da igualdade entre os herdeiros, a cada um dos co-herdeiros, receber seus respectivos quinhões, em moeda corrente do país. E nada obsta para que assim seja, pois, afinal, o autor da herança não deixou dívidas conhecidas; tampouco os beneficiários hereditários possuem restrições para dispor dos seus bens e direitos. Ou seja, tem-se um painel de absolutas condições para dispor do patrimônio hereditário em nome do Espólio, dentro dos autos do processo, com todos os seus produtos carreados para a conta judicial do inventário, e assim a garantia para todos os interessados é a mais indubitável possível, inclusive para o próprio Fisco uma vez que nada será encaminhado sem que antes a Fazenda Pública compareça e se pronuncie quanto ao cumprimento dos seus interesses por parte de cada um dos beneficiários hereditários. Diz que não se busca ultrapassar etapas de nenhuma das fases do feito, tampouco se busca deixar de apresentar a devida partilha individualizada. Consigna que não há que se falar em avaliações visto que não se trata de buscar realização de negócios com bens imóveis onde os interesses desse ou daquele herdeiro poderia se ferir. Não há, pois, que se falar em “avaliação”, eis que os valores que apresentam como proposta de aquisição são vantajosos para o acervo e, por conseguinte, para todos os interessados. Assim, tornou-se de elevada importância e significação para o cumprimento de ordem precedente, ressaltar que a proposta de ID 123221506 (dos autos principais), acostada aos autos sobre o imóvel da SQN 415, explicitando-se que, em se tratando de uma análise mercadológica por metro quadrado, o imóvel objeto do interesse contido na proposta ultrapassa a cifra de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) por metro quadrado e, portanto, tal valor compreende uma valorização muito superior à outros imóveis residenciais da mesma localização e metragem. Destaca que há consenso entre os herdeiros, e que as medidas aqui vergastadas nas decisões agravadas tornar-se-iam extremamente burocráticas, e o que é pior, onerosas, vez que nenhum dos interessados hereditários se posicionou contrário. E mais, que tomando-se por premissa que a avaliação pelo método comparativo disponível nos ‘sites’ de negócios imobiliários, a tradução que se tem é a de que há boa margem de segurança para as ofertas que o Espólio tem recebido e que se encontram muito relevantes e não podem, perante qualquer dos momentos, mesmo o econômico, serem desprezadas. Registra que restou demonstrado o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”. Ao final, requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para determinar que a agravante possa alienar todos os bens imóveis que compõe o acervo hereditário de Manoel de Oliveira Filho, dentro dos autos do inventário. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, consolidando-se a liminar para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 35439867). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISE MESQUITA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos n. 0724732-97.2021.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ela postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, penso não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto o direito vindicado não se vislumbra de plano. Sobre a alienação de imóvel objeto de ação de inventário, o Egrégio TJDFT assim decidiu: “AGRAVO. INVENTÁRIO. HERDEIROS INCAPAZES. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. PRODUTO DA VENDA. DEPÓSITO EM JUÍZO. PRECAUÇÃO. VALOR DE MERCADO. AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A alienação extrajudicial de imóvel objeto de ação de inventário sem a correspondente autorização judicial, não observa as normas legais, razão pela qual o valor integral proveniente do produto da venda deve ser depositado em juízo, ainda mais quando há herdeiros incapazes. 2. Na ação de inventário, a alienação de imóvel que pertença ao espólio deve ser precedida da sua avaliação, cuja finalidade é averiguar o valor de mercado do bem, de forma a preservar os interesses de todos os herdeiros. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1006139, 20160020400989AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 437/444). (Grifei). Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após a manifestação do Ministério Público, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 15:58:52. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator